Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740404-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KAMILLA MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais, que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a autorização de internação da agravada em UTI, realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00. Nas razões recursais, a agravante alega que a negativa decorreu do não cumprimento do prazo contratual de carência, especialmente no tocante aos procedimentos decorrentes da internação. Acrescenta que, nesse contexto, o atendimento ocorre em caso de emergência ou urgência, com limitação às primeiras 12 horas, o que foi assegurado à agravada. Afirma que será penalizada pela cobertura imposta em contraposição às disposições do contrato, notadamente no que se refere à imposição de multa. Destaca que o valor da penalidade é desarrazoado e desproporcional ao proveito econômico pretendido com a demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, para que seja revogado o decisum e isentado do pagamento da multa. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inc. I do rol do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento, cumulativamente, das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a suspensão dos efeitos da tutela provisória antecipatória que determinou o custeio da internação da agravada em leito de UTI, com a realização dos tratamentos e exames pertinentes. Dos documentos juntados na origem, extrai-se (ID 109273997, na origem) que: “Solicitação de Urgência para Internação via Pronto Socorro” “Hipótese Diagnósticas: Cistite de Repetição” “Caráter da Internação: Urgência” “Tipo de Internação: Clínica “Destino: Clínica” Com efeito, todos os planos de saúde buscam afastar situações outras que retrocedam aos casos de urgência e emergência, inclusive com autorização legislativa (art. 12, da Lei 9.656/1998), fixando prazo de carência, isso por um motivo óbvio, qual seja, o equilíbrio financeiro. Todavia, mesmo em período de carência, o plano de saúde é obrigado a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, c e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98). Portanto, não há que se falar em limitação às 12 primeiras horas para cobertura de urgência e de emergência (Súmula 302, STJ e Acórdãos 1239834 e 1330927, TJDFT). In casu, é evidente a necessidade de atendimento médico de urgência antes do prazo de carência. Em verdade, urgência médica é aquela decorrente de fatos externos que atingem a pessoa, sem que esta pudesse esperar nem prever, o que aparentemente houve na hipótese. A emergência, por seu turno, caracteriza-se por ocorrência previsível e que requer intervenção rápida. Em conclusão, tem-se que é plausível o deferimento do atendimento hospitalar, com as internações, inclusive em leito de UTI; tratamentos e exames necessários, antes do cumprimento do prazo de carência, porquanto a agravante encontrava-se em estado de urgência declarado por médico. Após regular instrução, mormente diante da possibilidade de doença preexistente, poder-se-á realizar nova análise fática da situação emergencial da autora. No tocante à fixação de multa, ressalta-se que seu pagamento ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial. Logo, este tema será aprofundado, oportunamente, na análise do mérito recursal. Neste cenário, ausente o fumus boni iuris necessário para atender à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator